Tribunal: TJSP
Processo: 2337355-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização de dano material e moral. Decisão que indeferiu a tutela antecipada. Ausência de elementos que demonstrem que o agravante não tinha acesso à conta na data da realização do pagamento controvertido. Inexistência de risco de inadimplemento de eventual obrigação pelo réu, bem como de prova de que a falta do dinheiro, no trâmite do processo, causará dano

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização de dano material e moral. Decisão que indeferiu a tutela antecipada. Ausência de elementos que demonstrem que o agravante não tinha acesso à conta na data da realização do pagamento controvertido. Inexistência de risco de inadimplemento de eventual obrigação pelo réu, bem como de prova de que a falta do dinheiro, no trâmite do processo, causará dano irreparável ou de difícil reparação à autora. Medida poderia ser irreversível. Ausência dos requisitos autorizadores. Recurso desprovido.